Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-52.2026.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, na forma do art. 924, I, e 925, ambos do CPC c/c art. 51, § 1o, da Lei 9.099/95. Em suas razões, o recorrente alega que a nota promissória é um título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. I, do CPC, havendo liquidez, certeza e exigibilidade do crédito que ela representa. Aduz que o credor não precisa sequer mencionar a origem da dívida, bastando apresentar a nota promissória. Colaciona jurisprudência. Requer a cassação da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem, para que receba a petição inicial e dê o regular processamento ao feito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se necessária a demonstração da origem da dívida representada por nota promissória.
III. Razões de decidir
4. Cuida-se de execução de título extrajudicial, lastreada em nota promissória, tendo o juízo de origem determinado a emenda à petição inicial para que fosse indicada e comprovada a origem da dívida e, tratando-se de contrato bilateral, comprovando o exequente o cumprimento de sua parte na obrigação, na forma do art. 798, I, d, do CPC.
5. A nota promissória é título extrajudicial autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível a demonstração da causa debendi na fase inicial da execução. Portanto, para a propositura da ação basta a apresentação da nota promissória, não sendo exigível a documentação requerida pelo Juízo a quo, em razão da abstração própria dos títulos cambiais. Com efeito, a ausência de juntada de contrato é totalmente irrelevante para a propositura da presente ação executória e não conduz ao indeferimento da petição inicial, conforme reiterados precedentes deste e. Tribunal.
6. Ademais, a exigência de tal comprovação equivale à eliminação da basilar regra do direito cambiário – a autonomia cambiária – tornado o título de crédito mero documento representativo de uma obrigação pecuniária. Tal interpretação colide frontalmente com o disposto no art. 887 do Código Civil, cujo texto é expresso ao afirmar que “o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei”.
7. Assim, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu regular processamento
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.